Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-77.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004292-77.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSILEI SANTOS SILVA - CPF: 028.770.161-10 (APELANTE), MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 702.636.701-39 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 703.798.921-54 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO – REGULARIDADE DA PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSILEI SANTOS SILVA
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos nº 1004292-77.2024.8.11.0037 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, que julgou procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e consolidou nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da invalidade do contrato digital a afastar a procedibilidade da ação de busca e apreensão; b) do ônus da prova da validade do contrato.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para julgar extinta a ação ou improcedente o pedido de busca e apreensão, bem como a restituição à apelante ou, na impossibilidade de fazê-lo, que o banco apelado seja condenado a reparar a apelante por perdas e danos, bem como ao pagamento da multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei n. 911/1969, além de inverter o ônus da sucumbência.

A parte Requerida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 250380194 - Pág. 1/18), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSILEI SANTOS SILVA
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos nº 1004292-77.2024.8.11.0037 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, que julgou procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e consolidou nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, merece ser trazido à baila o excelente magistério do douto Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná Alvaro Rodrigues Junior que, em seu voto nos autos do processo n.º 0004360-59.2019.8.16.0173, assevera:

6. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, token, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação.

7. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação.

8. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados.

Dessa forma, acerca do contrato, cumpre esclarecer ter sido gerada e preenchido por meio de dispositivo eletrônico (id. 250380151 - Pág. 1/11).

Nota-se que a apelada junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica (id. id. 250380151 - Pág. 1/11), confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelas partes litigantes, contendo a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP) e demais dados para validação do ato.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez,
a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento
. 4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que
quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica
, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto,
a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento
. 5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”. 6.
No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado
pela instituição de ensino. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1002125-56.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
.
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
.
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
. CPC, ART. 441.
RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA PARTE. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004360-59.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.02.2021)

Partindo dessa premissa, cumpre esclarecer que a instituição bancária apelada cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes, assim, a procedibilidade da ação é regular, devendo manter a integralidade do posicionamento da MMª Juíza.

Resta prejudicado as demais indagações formuladas pela parte recorrente, diante da manutenção da sentença fustigada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter inalterada a r. sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários para
20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, entretanto, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024